Tribunal: TJDFT
Processo: 0740928-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740928-09.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GARROT CHURRASCARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de GARROT CHURRASCARIA LTDA: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 75/2025, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 39.009,51 (trinta e nove mil e nove reais e cinquenta e um centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme consulta ao Painel de Informação Gerencial das Varas de Execução Fiscal do Distrito Federal, em ferramenta de Business Intelligence, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional.” O Agravante sustenta (i) que a “simples constatação de que o crédito não ultrapassa o limite de R$ 39.009,51, o quê admite por amor ao debate, já que stá comprovado no primeiro grau que o montante consolidado do débito não ultrapassa tal quantia, não autoriza, por si só, o arquivamento da execução”; (ii) que “É dever do juízo apreciar as particularidades do caso, inclusive quanto à possibilidade de constrições futuras por meio de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que não foi sequer cogitado na decisão recorrida”; (iii) que “Não procede, igualmente, a fixação da data do arquivamento como termo inicial da prescrição intercorrente. O art. 40 da LEF é expresso ao condicionar a contagem à suspensão de um ano, após diligências infrutíferas de localização do devedor ou de bens”; (iv) que o “Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS sob o rito dos repetitivos, consolidou entendimento de que apenas após esse interregno é que se inicia o prazo prescricional”; e (v) que “Arquivar compulsoriamente uma execução fiscal, sem esgotar as diligências, representa verdadeira renúncia indireta à receita, que só poderia ser autorizada por lei específica”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “determinar o regular prosseguimento da execução fiscal”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da existência ou não da probabilidade do direito do Recorrente, não se divisa risco de dano irreparável ou de peças (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo difícil ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imperativa, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a explicar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator